Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-84.2022.8.11.0102
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000028-84.2022.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LEANDRO JOSE LOPES DE LIMA - CPF: 001.633.741-71 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 007.409.452-11 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIAN TEIXEIRA PINHEIRO - CPF: 031.454.341-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN CARLOS DOS SANTOS - CPF: 061.696.321-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JHENYFFER MIRANDA DE SOUZA - CPF: 052.931.511-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
ABSOLVIÇÃO
. FALTA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIA.
IN
DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIADE COMPROVADAS. VERSÃO EXCULPATÓRIA NÃO DEMONSTRADA.
PALAVRAS DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATUARAM NA OCORRÊNCIA. HARMONIA COM CONJUNTO PROBATÓRIO.

ENUNCIADO Nº. 8 TCCR/TJMT.
2. DECOTE DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

À SUBTRAÇÃO DA COISA
. INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. SUBSTITUIÇÃO POR OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS. FOTOGRAFIAS ANEXADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A JANELA DA RESIDÊNCIA DANIFICADA. PALAVRAS DA TESTEMUNHA OCULAR EM SINTONIA COM A DOS POLICIAIS MILITARES E DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ. QUALIFICADORA MANTIDA.
3. DOSIMETRIA DA PENA. 2ª FASE DA PENA. VISADA A REDUÇÃO DE FRAÇÃO DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
INVIABILIDADE. DUPLA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 1/3 QUE SE MOSTRA ADEQUADA E PROPORCIONAL.
4. ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE. APELANTE REINCIDENTE. VEDAÇÃO LEGAL DO ART. 33, §2º, “C” DO CP. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 269 DO STJ.

APELO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Não cabe acolher a tese da Defesa no sentido de que a condenação carece de prova da autoria delitiva, em face de versão defensiva genérica e não comprovada
quantum satis
, se a materialidade e a autoria estão suficientemente demonstradas pelos depoimentos da vítima, das testemunhas e dos policiais militares, amparados pelas demais provas carreadas aos autos.

2.
Se
há nos autos fotografias comprovando que o apelante quebrou a janela da residência vitimada para entrar no local e cometer o delito de furto, além das palavras de testemunha ocular, que presenciou o apelante saindo da residência e, de imediato, ao verificar o local, constatou que a janela foi danificada pelo réu, tais provas são
hábeis para afastar a necessidade da elaboração do Laudo pericial, sendo portanto, inviável o decote da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa em casos que tais. Precedentes STJ (AgRg no HC n. 663.991/SC).

3.
Uma vez que o réu ostenta dupla reincidência específica, inviável se falar na redução do patamar de aumento aplicado na 2ª fase da pena, em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), já que a fração de 1/3 se encontra consentânea com o entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã.

4.
Ao réu reincidente, é absolutamente inviável promover o abrandamento do regime de pena, já que o artigo 33, §2º, “c” obsta tal pretensão, bem como a teor da Súmula 269 do STJ,
in verbis:

“
É
admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Leandro José Lopes de Lima
foi
condenado
pelo
Juízo da Vara única da Comarca de Vera/MT,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, 4º, I, do CP), à pena de
2
anos e 8 meses
de

reclusão
, em regime
semi
aberto
, além de pagamento de
13 dias-multa
(ID 141163718
).

Em
razões
recursais, a Defesa requer a
absolvição
em face da ausência de prova e da negativa da autoria delitiva (art. 386, incisos IV e VI, do CPP). S
ubsidiariamente
, pleiteia o a
fastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, pois imprescindível o
exame pericial.

Pretende, ainda, a
redução do patamar de aumento
empregado na 2ª fase da pena, no tocante à
agravante da

reincidência
, e por fim, requer o
abrandamento do regime
de pena

(ID 141163744).

As
contrarrazões
ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (ID 141163747).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 146937699),
conforme sumário que segue :

“Apelação Criminal:
Furto qualificado. Art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal –
1)
Pretendida absolvição do apelante Leandro do crime de furto qualificado por rompimento de obstáculo descrito na exordial acusatória, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. –
Inadmissibilidade
– Existência de provas robustas acerca da materialidade e autoria delitiva do crime de furto qualificado com rompimento de obstáculo, imputado ao apelante Leandro como fora descrito na denúncia, sentença condenatória que não comporta reparo. –
2)
Pleito pelo decote da qualificadora do rompimento de obstáculo prevista no inciso I, §4º, do art. 155, CP e consequente desclassificação da conduta delitiva do increpado para a de furto simples. –
Improcedente
– No caso posto a julgamento, existem provas documentais e testemunhais que corroboram o rompimento de obstáculo, por meio das imagens fotográficas (Id n°. 36545483 ao Id n°. 36545485) e na oitiva da vítima e das testemunhas em audiência de instrução e julgamento, que demonstram que o apelante Leandro para consumar o crime de furto, quebrou a janela da residência da vítima Jhennyffer para adentrar no interior da casa e subtrair para si os objetos com ele apreendidos, quais sejam: 02 (dois) frascos de perfumes “
Animale e La Vie Est Belle
” e 01 (um) frasco de vitamina “C” (
Vita_xon C
). – Sendo assim, o arcabouço probatório é robusto e concludente a ensejar a condenação do apelante Leandro pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, nos termos do art. 155, § 4º inciso I, do Código Penal, não havendo em que se falar em desclassificação da sua conduta para o de furto simples, devendo, ser mantido o édito objurgado. –
3)
Da pretendida redução do
quantum
aplicado relativo a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I do CP. –
Inviabilidade
– No caso em tela, o magistrado de piso procedeu com o aumento de pena do apelante Leandro, em 08 (oitos) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, devido o reconhecimento da agravante da reincidência prevista no art. 61 inciso I do CP, guardando o aumento de pena proporcionalidade com a pena-base que foi fixada no mínimo legal. – Desta forma, não há que falar em redução do quantum da agravante de reincidência, posto que fora proporcional o aumento aplicado, devendo ser mantida a pena dosada na sentença condenatória. –
4)
Pretendida alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o regime aberto. –
Impossibilidade
–
In casu,
consta dos autos que o apelante Leandro é réu reincidente, como se verifica nos seus antecedentes criminais (Id n°. 141163653-Pág. 01/09), bem como possui circunstância judiciais desfavoráveis, vez que é vezeiro em práticas criminosas, o que impede fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sua pena. – Desse modo, ainda que o “
quantum
” da pena possibilite o seu cumprimento em regime mais brando, como ocorre no caso dos autos, o reconhecimento da reincidência impõe a fixação do regime mais severo, qual seja, o semiaberto, como foi aplicado na sentença condenatória pelo magistrado de piso, em estrita observância dos artigos 33 § 2º, "c", 33, §3º e 59 todos do Código Penal. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a decisão hostilizada”.
(Destaque original).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 25 de novembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manhã de 16.1.2022, em uma residência, em Vera/MT,
Leandro José Lopes de Lima,

subtraiu para si ou para outrem, mediante
destruição e rompimento de obstáculo
, coisas alheias móveis, consistentes em dois perfumes (
Animale
e
La Vie Est Belle
) e um frasco de vitamina C, avaliados em R$ 640,00, da vítima
Jhenyffer Miranda de Souza.

Narra-se na denúncia que, na data dos fatos,
Leandro
danificou o vidro da janela da residência e subtraiu as
res furtivae,
e além disso, não havia ninguém na residência
.
Após tais atos,
Leandro
foi visto pelo vizinho da vítima, saindo da residência, que acionou a Polícia Militar que efetuou a prisão de
Leandro
, na posse dos objetos furtados.

Após regular trâmite processual, ele foi
condenado
pelo Juízo singular,
pela autoria do crime de
Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo
(art. 155, 4º, I, do CP), à pena de 2
anos e 8 meses
de

reclusão
, em regime
semi
aberto
, além de pagamento de
13 dias-multa.

Neste grau de jurisdição,
a Defesa requer a
absolvição
em razão da ausência de prova da autoria delitiva (art. 386, incisos IV e VI, do CPP). S
ubsidiariamente
, pleiteia o a
fastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo
, pois imprescindível o
exame pericial.
Pretende, ainda, a
redução do patamar de aumento
empregado na 2ª fase da pena, no tocante à
agravante da

reincidência
, e por fim, requer o
abrandamento do regime
de pena.

Passo à análise das teses.

1.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA

A existência do crime de Furto Qualificado (mediante rompimento de obstáculo)
- materialidade
-, está demonstrada através do teor do Auto de Prisão em Flagrante (ID 141162238 – fl. 1), Boletim de Ocorrência (ID 141162238 – fls. 3/5), das Fotografias contendo imagens do delito (ID 141162238 – fls. 23/24), do Auto de Apreensão (ID 141162238 – fl. 31), do Auto de Avaliação (ID 141162238 – fl. 34), do Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 141162241), do Termo de Reconhecimento de Coisas e Objetos (ID 141162242), do Termo de Entrega (ID 141162243),do Relatório nº. 2022.7.5028 (ID 141162245) e demais provas colacionadas nos autos, a demonstrar que no dia, hora e local mencionado na exordial acusatória, o apelante cometeu o delito descrito na denúncia.

Quanto à
autoria delitiva
, a Defesa nega que tenha ocorrido o delito como descrito na denúncia,
no entanto
, as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, recaem de forma estreme de dúvida sobre o apelante.

A vítima,
Jhenyffer Miranda de Souza
recebeu uma ligação de sua vizinha no dia dos fatos, alertando-a que havia um indivíduo em sua residência. Como a vítima não estava em casa, o marido de sua vizinha (
Gean Carlos dos Santos
), seguiu o referido indivíduo que parou em um bar na avenida, momento em que
Gean
ligou para a Polícia Militar. Ao chegarem ao local, os milicianos abordaram o suspeito (apelante) e encontraram com ele, a
res furtivae
(dois perfumes e um tubo de vitamina C).

Informou, ainda, que o apelante quebrou o vidro do quarto da sua filha com uma barra de ferro, se machucou, tanto que tinha sangue pela casa e fez uma bagunça generalizada na casa (ID 14116223 – fls. 12/13 e 141163696).

A testemunha
Gean Carlos dos Santos,
vizinho da vítima, corroborou as palavras da vítima na íntegra, ressaltando que teria visto o apelante saindo da casa da vítima, ficou desconfiado, ligou para a vítima informando-a sobre os fatos, seguiu o apelante até um bar naquelas proximidades que parou em um bar e ligou para a Polícia Militar. Além disso,
Gean
retornou à casa da vítima e viu uma janela com o vidro quebrado e as portas abertas (ID 141162240 e 141163696).

Os policiais militares
Fábio Junior dos Santos
e
Christian Teixeira Pinheiro
, responsáveis pela prisão em flagrante, foram acionados por
Gean
que viu uma pessoa não identificada na casa da vizinha (vítima) e, diante das demais informações repassadas por
Gean
, como características das vestimentas do suspeito e local em que ele estaria (“Bar Avenida”), lograram êxito em encontrar o apelante com as
res furtivae.

Os policiais entraram em contato com a vítima, que reconheceu os objetos furtados (ID 141162238 – fls. 6/10 e 41163696).

Por sua vez, o apelante, nas fases policial e judicial, negou a autoria delitiva, alegando que teria recebido os perfumes como pagamento de uma dívida de uma conhecida e que a vitamina C era sua (ID 141162238 – fls. 20/21 e 141163696).

Pois bem. Malgrado as alegações defensivas, no sentido que inexiste prova nos autos da autoria do crime, além da negativa de autoria, entendo de forma diversa. Explico.

O depoimento da vítima
Jhenyffer Miranda de Souza
foi corroborado pelas declarações prestadas, em ambas as fases da persecução penal, pela testemunha

Gean Carlos dos Santos
vizinho da ofendida, e pelos policiais militares,
Fábio Junior dos Santos
e
Christian Teixeira Pinheiro
.

Vale frisar, aqui, que a mera condição de a testemunha ser agente público, não pode acarretar a inidoneidade de seus depoimentos, especialmente, quando suas declarações, além de harmônicas com as demais provas, são tomadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que, aliás, gozam de fé pública.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8,
in verbis
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. Sobre o assunto, c
onfira-se precedente do c. STJ:

“(...) Conforme entendimento desta Corte, o
depoimento
de
policiais
responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal (...)”.
(STJ. AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 619050/SP -2019/0335645-1.
Ministro JORGE MUSSI. Data Julgamento: 28/04/2020. T5- Quinta Câmara. Data Publicação: 04/05/2020).

Outrossim, verifica-se que inexistem indícios nos autos de que os agentes da Polícia Militar que participaram das investigações e foram ouvidos nos autos, tivesse algum interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime.

Ademais, extrai-se dos autos, fotografias da residência vitimada, em que demonstram que o apelante, de fato, entrou na residência da vítima conforme narrado da denúncia.

Não foge aos olhos, o fato que a testemunha
Gean
viu o apelante na casa da vítima, ligou para esta informando que tinha uma pessoa na residência, a qual lhe disse para entrar em contato com a Polícia, momento em que
Gean
seguiu o apelante, que saiu da casa vitimada e foi em direção à um bar nas proximidades e, em seguida,
Gean
acionou a Polícia Militar.

Nesse viés, por mais que a Defesa negue a autoria do crime imputado ao apela
nte, o seu reconhecimento é
inegável
, com fundamento nas palavras em ambas as fases da persecução penal pela vítima, pela testemunha
Gean
e pelos policiais militares.

Soma-se a isso, o fato que os policiais militares encontraram com o apelante, as
res furtivae
(dois perfumes e uma vitamina C).

Tais elementos demonstram claramente, que o apelante foi o autor do delito.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156) e, tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade
(Vide TJ-MT - APR: 00036152520138110013 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 11/02/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2020).

Assim, uma vez que a negativa apresentada é fraca, isolada dos autos e facilmente derrubada pelas declarações dos policiais militares que participaram das diligências, aliadas às
declarações judiciais da testemunha e vítima, estando portanto, a condenação amparada em um conjunto probatório harmônico, plenamente submetido ao contraditório e a ampla defesa. Sobre o tema, aliás, apresenta-se excerto de julgado desta Terceira Câmara Criminal:

“(...) 1.1. Inviável o pleito de absolvição por falta de provas quando o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da sentença condenatória, apontando a materialidade e autoria delitiva, restando isolada à versão de negativa de autoria do acusado (...)”. (N.U 1017265-54.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2022, Publicado no DJE 17/10/2022).

Quanto
à aplicação do princípio da presunção de inocência, verifico que não cabe na hipótese, porque para isso, seria necessária a presença de
elementos insuficientes e frágeis,
capazes de tonar duvidosa a responsabilização penal do acusado,

verbi gratia,
ausência de provas acerca da autoria e materialidade, depoimentos das testemunhas de maneira vaga e contraditória, que não sejam capazes de comprovar, de forma inequívoca, a prática do delito pelo acusado,
o que não ocorreu na hipótese.
Sobre o tema, vide
TJ-MS - APR: 00241169620198120001 MS 0024116-96.2019.8.12.0001, Relator: Des. Ruy Celso Barbosa Florence, Data de Julgamento: 09/03/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020.

Destarte, diante da tese genérica apresentada pela defesa, entendo que, a
contundência das provas apresentadas pelo
Parquet
infundem credibilidade à tese acusatória, não havendo que se falar em afronta ao preceituado no art. 155 do CPP, pois,
in casu
, ficou evidenciado que o Magistrado analisou o depoimento policial (prestado sob o crivo do contraditório) em conjunto com tudo o que foi colhido nos autos.

Logo,

estando
comprovada a existência do crime de Furto Majorado bem como sua autoria
, e consolidada a versão dos fatos constantes da denúncia pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do apelante.

2.
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

Prosseguindo, é inviável o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo à subtração da coisa, sob a alegativa de ausência do laudo pericial.

De fato, no STJ, é assente o entendimento de que, para a incidência da qualificadora é imprescindível que o rompimento de obstáculo seja comprovado por exame pericial.

No entanto, também é entendimento daquela Corte de Justiça ser possível a
substituição do exame por outros meios probatórios
quando o delito não deixar vestígios, quando esses tiverem desaparecido ou quando as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

In casu,
a qualificadora restou amplamente comprovada diante das fotografias de ID 141162238 – fls. 23/24
,
as quais comprovam que a janela da residência vitimada foi quebrada pelo apelante, para entrar na residência e cometer crime de furto.

Não é demais frisar nesse ponto, as declarações judiciais da vítima
Jhenyffer Miranda de Souza
, da testemunha
Gean Carlos dos Santos,
vizinho da ofendida, e dos policiais militares
Fábio Junior dos Santos
e
Christian Teixeira Pinheiro

os quais foram uníssonos no sentido de o apelante danificou a janela da residência da vítima para entrar na residência.

Para além disso, inclusive, o apelante ao quebrar a janela da casa, se cortou, deixando rastros de sangue pela casa (como ressaltado pela vítima), o que foi corroborado pelo policial militar,

Fábio Junior dos Santos,
em juízo, quando afirmou que o apelante apresentava um pequeno corte no dedo anelar, compatível com o corte no vidro da janela (ID 14116223;

141162238 e 141163696).

Aliás, nesse ponto, em especial, a testemunha
Gean

viu o momento exato em que o apelante saiu da residência da vítima
e desconfiou da sua atitude, já que este último deixou as portas da casa abertas e, ao conferir o local,
Gean
constatou que uma das janelas estava danificada.

Evidencia-se aqui, que os danos causados à janela da residência se encontram em total sincronismo com o momento do crime, até porque, a testemunha
Gean
viu quando o apelante estava saindo da casa.

Cumpre frisar que, em municípios, como no caso Vera/MT, obviamente os recursos disponíveis da Polícia Militar, Civil e da Perícia Técnica, são, precários. Além do mais, a vítima não pode, aguardar providências do Estado para elaborar o Laudo, como se deu no caso dos autos, uma vez, que a sua segurança fica prejudicada enquanto aguarda que o Estado disponibilize perito para a elaboração o que normalmente demanda tempo não razoável; natural portanto, que repare o quanto antes os danos provocados pelo apelante visando a segurança de toda a família, afim de que não seja vitimizada com nova ocorrência de crime.

Diante desse cenário, vejo que conjunto de provas acima é extremamente convincente sobre a imputação constante da inicial acusatória, e dispensa a elaboração do laudo do arrombamento, eis, que a própria reparação da janela quebrada demonstra que os vestígios já não mais existem, não se justificando que se desconsidere a demais provas produzidas que não deixam dúvida sobre o arrombamento, mormente quando inexiste prova nos autos de que de qualquer forma tivesse a vítima contribuído para que não fosse elaborado o laudo pericial a tempo, enquanto ainda os vestígios existiam. Exigir-se a esta altura dos acontecimentos a elaboração do laudo que só viria a confirmar a prova já existente e que é convincente, a supremacia da prova técnica sobre as demais provas, quando se sabe que o julgador pode inclusive rejeitar o laudo, desde que o faça fundamentadamente. No caso sobreleva a valorização das provas produzidas a despeito da falta de elaboração do laudo pericial, a circunstância de que não há por parte da defesa, sequer a alegação de que não houve o arrombamento e que somente a prova pericial poderia esclarecer a verdade real do fato.

Aliás, destaco excerto de julgado do STJ a respeito:

“(...) 1. Conforme consignado no decisum agravado, em situações excepcionais, desde que devidamente comprovada a qualificadora de rompimento de obstáculo, como no caso, por meio de robusto conjunto probatório, no qual foram juntadas fotografias, além dos depoimentos realizados na fase judicial, a dispensar no caso específico a realização de laudo pericial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (...). (AgRg no HC n. 663.991/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“(...)
2. É prescindível a realização de exame de corpo de delito nos moldes exigidos na lei para comprovar as qualificadoras previstas nos incisos I e II do §4.º do art. 155 do Código Penal, quando presentes nos autos outros elementos probatórios igualmente eficazes para demonstrar a efetiva ocorrência da escalada e do rompimento de obstáculo à subtração da coisa, como é o caso da prova testemunhal corroborada por fotografias e vídeos do locus delicti (...)”. Apelo defensivo conhecido e desprovido (...)”. (N.U 0005583-90.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Assim, diante das provas colacionadas nos autos, a qualificadora descrita no inciso I do §4º do art.155 do Código Penal, deve sobreviver incólume, não se podendo falar no decote desta.

3.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA INTERMEDIÁRIA

A Defesa almeja a redução do patamar de aumento da agravante da reincidência, visto que aplicado de forma desproporcional.

Da atenta análise que fiz da sentença, na primeira etapa da dosimetria, o Juízo de origem aplicou a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 anos, porque reconhecido o furto qualificado.

Na segunda etapa da dosimetria, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), o magistrado aumentou a pena em
8 meses de reclusão
, na fração de 1/3, uma vez que o apelante ostenta
duas
condenações definitivas em seu desfavor, por crimes da mesma espécie - AP nº. 843-98.2013.811.0107 e nº 1536-92.2016.811.0102, como pude confirmar em consulta ao sistema
SEEU
–
PEP nº. 0009297-98.2018.8.11.0040
, bem como nos Antecedentes Criminais - ID 141163653.

Quanto à fração aplicada, entendo que não houve nenhuma ilegalidade a ser modificada. Quanto ao ponto, veja-se o que entende a Corte Cidadã em caso semelhante, em recentíssimo julgado da Quinta Turma:

“(...) 1. É consabido que o Código Penal - CP não estabeleceu o quantum de aumento para as circunstâncias agravantes genéricas, dentre elas a reincidência (art. 61, I, do Código Penal), cabendo a escolha ao juiz, em decisão fundamentada. Usualmente, utiliza-se a fração de 1/6, permitindo-se a sua elevação quando há dupla ou multirreincidência.
No caso, a agravante da reincidência foi aplicada no patamar de 1/3, tendo em vista a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado, não havendo, assim, constrangimento ilegal à liberdade do ora agravante.
2. Agravo regimental desprovido (...)”. (STJ - AgRg no HC: 672457 SC 2021/0177135-2, Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2022). Destaquei.

Dito isso, mantenho o patamar de aumento como promovido pelo sentenciante, porque proporcional e adequado ao caso.

4.
DO REGIME DE PENA

Por fim, a Defesa pretende o abrandamento do regime de pena.

Todavia,
uma vez que o apelante é
reincidente específico
, tal pretensão não encontra guarida, em observância à Súmula 269 do STJ,
in verbis:

“
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
e, consoante os termos do art. 33, §2º, “c”, do CP, que veda tal pretensão defensiva.

Logo, fácil perceber que
não
há como deferir o pedido.

Isto posto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023